Tribunal: TJDFT
Processo: 0722312-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DA DEFESA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. FEMINICÍDIO. MOTIVO TORPE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. TERMO DE APELAÇÃO. DELIMITAÇÃO DO RECURSO. ERRO OU INJUSTIÇA NA DOSIMETRIA DA PENA. INOCORRÊNCIA. Consoante o disposto na Súmula no 713, do Supremo Tribunal Federal, o efeito devolutivo contra as decisões proferidas nos processos submetidos a júri popular é adstrito aos fundamentos de sua interposição. Na terceira fase, presente a causa de diminuição relativa à tentativa, o julgador deve se ater ao quantum do iter criminis percorrido, como forma de aquilatar o grau de diminuição da reprimenda. Observado que, no caso concreto, os golpes de faca direcionados à vítima atingiram-lhe os dedos, como forma de defesa ao ataque, correta a redução da pena pela metade, sendo indiferente se o golpe atingiu ou não região letal da vítima.